Tribunal: TJSP
Processo: 0024980-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de declaração – Ação rescisória – V. acórdão embargado que julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto não vislumbrou o preenchimento da hipótese de cabimento prevista no artigo 966, inciso IV, da legislação processual civil em vigor – Omissão inexistente – Verdadeiro

Ementa:
Embargos de declaração – Ação rescisória – V. acórdão embargado que julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto não vislumbrou o preenchimento da hipótese de cabimento prevista no artigo 966, inciso IV, da legislação processual civil em vigor – Omissão inexistente – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Inadmissibilidade – Embargos não acolhidos.